Tribunal: TJPA
Processo: 0000095-42.2004.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000095-42.2004.8.14.0093

APELANTE: JOEL DAS CHAGAS FERREIRA, VALDILENE DAS CHAGAS FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA DOS APELANTES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 61 DO, CPP). MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, JULGÁ-LOS PREJUDICADO, em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOEL DAS CHAGAS FERREIRA e VALDILENE DAS CHAGAS FERREIRA,
contra sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA, que os condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12, da revogada Lei 6368/76
(Num. 13432325 - Pág. 34/38).

As razões de JOEL DAS CHAGAS FERREIRA voltam-se para a tese de insuficiência probatória e desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006. Em caso de manutenção da condenação, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

Num. 13432330 - Pág. 1/6
.
VALDILENE DAS CHAGAS FERREIRA pugnou pela absolvição, alegando insuficiência probatória e desclassificação para consumo próprio. Subsidiariamente, requereu que a pena fosse fixada em seu mínimo legal, Num. 13432332 - Pág. 1/6.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento dos Recursos e, no mérito, pelo Improvimento, Num. 13432334 - Pág. 1/4.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO, Num. 14001305 - Pág. 1/13.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra sentença que os condenaram pela
prática do crime previsto no artigo 12,
da Lei 6368/76, atualmente revogada
, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta que o entorpecente era para uso próprio.

Segundo a Denúncia, Num. 13432321 - Pág. 2/4, que foi recebida no dia 24.02.2006, Num. 13432322 - Pág. 39, na
“madrugada do dia 30 de outubro de 2004, por volta de 3:00 horas, uma guarnição comandada pelo TC. PM FABIO JOSÉ CARMONA DOS SANTOS, deslocou-se até o imóvel rural de propriedade do primeiro denunciado - BERNARDINO DO LAGO FERREIRA, localizado na estrada do Japerica, Vila de São Pedro, município de São João de Pirabas. Após caminharem por cerca de três quilômetros, em uma estrada de difícil acesso, os policiais conseguiram chegar ao local aproximadamente às 4:00 horas, uma vez que tinham abordado o jovem EDIVALDO CORREA DE ARAÚJO, de 22 anos, que para lá se dirigia com a intenção de comprar R$-5,00 (cinco reais) da substância entorpecente conhecida popularmente como "maconha”. Tão logo percebeu a aproximação dos policiais militares, o acusado BERNARDINO DO LAGO FERREIRA empreendeu fuga para local incerto e não sabido, permanecendo apenas os seus filhos JOEL DAS CHAGAS FERREIRA e VALDILENE DAS CHAVES FERREIRA, respectivamente, segundo e terceiro denunciados. Com efeito, os irmãos JOEL e VALDILENE confirmaram que gerenciavam a atividade agricola desenvolvida no local, destinada ao plantio e cultivo do vegetal composto pela substância "CANABIS SATIVA L". No imóvel em questão, existia uma plantação de trezentos e trinta e sete pés de maconha, que foram arrancados pelos milicianos e encaminhados à exame pericial. Também foram apreendidos, no local, três recipientes, armazenando sementes de maconha, assim como um saco plástico e uma sacola plástica, contendo certa quantidade do vegetal já extraído da plantação”.

Conforme se depreende dos fatos, os acusados foram denunciados pela prática do crime previsto
artigo 12,
da Lei 6368/76 (revogada) e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Sobreveio sentença, em 02.08.2014, julgando parcialmente procedente a peça acusatória, condenando os réus pelo delito de tráfico de drogas, apenas.

Em que pese os apelantes não se manifestarem quanto ao instituto da prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer fase processual.

Sabe-se que o instituto da prescrição representa a perda do
jus puniendi
do Estado pelo decurso do tempo, de forma em que há a perda do direto à persecução penal e, por via lógica, a sucumbência do direito subjetivo estatal de punir.

Nos termos da lição de Guilherme de Souza Nucci, a prescrição é

"(...) a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social
".
(
Manual de Direito Penal: parte geral - 6. Ed. Rev. atual. e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009; pg. 591)

Compulsando os autos, verifico que a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público, preenchendo, pois, requisito necessário ao reconhecimento da prescrição retroativa.

O fato delituoso ocorreu em 30.10.2004. A denúncia foi recebida no dia
24.02.2006, Num. 13432322 - Pág. 39
. A sentença condenatória recorrível foi proferida em 02.08.2014, sendo o primeiro ato de secretaria, praticado em 14.08.2014 - Num. 13432325 - Pág. 40.

Observa-se que se aplica a regra disposta no art. 110, § 1º do Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena aplicada.

Eis os termos do dispositivo acima citado:

"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

In casu
, a reprimenda aplicada aos apelantes foi de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, pelo que a prescrição da pena aplicada, ocorreria pelo transcurso do prazo de 8 (oito) anos, nos termos do inciso IV, do art. 109, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;".

Neste sentido é o entendimento consolidado, conforme a seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Redimensionada a pena do paciente, nesta instância, à 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e, transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do CP. 2. Agravo regimental provido (STJ - AgRg no HC: 283772 RS 2013/0397614-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017).

Feitas tais considerações, evidencia-se que entre a data do recebimento da denúncia (
24.02.2006, Num. 13432322 - Pág. 39
) e a data da publicação da sentença (primeiro ato de secretaria em 14.08.2014 - Num. 13432325 - Pág. 40), transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Logo, tendo em vista que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, foi superior a 8 (oito) anos, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade dos apelantes, nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inciso IV, e parágrafo único e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Da mesma forma, considerando a data da publicação da sentença (14.08.2014) e o presente Acórdão, também subsiste a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, diante do transcurso de mais de oito anos.

Noutro giro, sobreleva destacar que a prescrição da pena de multa, quando aplicada cumulativamente com a sanção privativa de liberdade, fluirá no mesmo prazo estabelecido para esta, conforme inteligência do artigo 114, inciso II, do Código Penal, razão por que também se encontra prescrita a sanção pecuniária imposta aos apelantes.

Assim, a declaração da extinção da punibilidade dos acusados é medida que se impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa.

Em face do reconhecimento da prescrição, de ofício, prejudicada a análise das teses aventadas nos recursos defensivos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 61, do Código de Processo Penal, CONHEÇO DOS RECURSOS, porém, de ofício, extingo a punibilidade dos apelantes
JOEL DAS CHAGAS FERREIRA e VALDILENE DAS CHAGAS FERREIRA,
uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito que foram condenados na origem, nos termos do art. 107, IV, do Código de Processo Penal.

Prejudicado o mérito recursal.

É o voto.

Belém, 19/02/2024